Tribunal: STF
Processo: HC 230554
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 837.560/RS. 



    Pelo que se depreende, o paciente, condenado à pena de sete anos de reclusão, atualmente em regime aberto, pelo crime de roubo circunstanciado, teve a sua concessão de livramento condicional cassada pela 8ª Câmara Criminal do TJRS, em sede de agravo em execução. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    [...]



    Afora a condição temporal, a concessão do benefício demanda a presença de bom comportamento carcerário, atestado pelo diretor do estabelecimento prisional e a demonstração de mérito por parte do recluso, avaliado a partir da verificação global das informações que constem dos autos e dos laudos psicossociais, quando sua confecção for determinada. 



    Feito o registro e partindo ao exame do caso em concreto, embora o requisito de ordem objetiva tenha sido atendido em 02-7-2022 (Seq. 216.1, , fl. 01, SEEU), o mesmo não pode ser dito quanto ao pressuposto subjetivo, em que pese ostente comportamento carcerário satisfatório Seq. 211.1, SEEU). 



    Isso porque o apenado ingressou no sistema penitenciário em razão da prática de crime subtrativo cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o que revela elevado grau de periculosidade, registrando considerável saldo de pena a cumprir, este ultrapassando 03 anos e 01 mês de reclusão, com término previsto para 22-1-2026. 



    Não bastasse isso, há registro de fuga em 03-6-2021, anotada recaptura em 02-7-2021, tendo o apenado permanecido cerca de 01 mês distante do sistema prisional, circunstância igualmente suficiente para rechaçar a possibilidade de ser agraciado com o pretendido livramento condicional. 



    Assim, exige-se cautela quando da sua reinserção em sociedade, recomendando, a realidade, reafirmação dos hábitos atinentes ao trabalho e ao respeito às regras e limites a fim de permitir futura reavaliação quanto à presença de condições para o alcance do benefício, entendimento que encontra trânsito na jurisprudência deste Órgão Fracionário, conforme precedente em destaque: [...]. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro Vice-Presidente.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: O art. 83, do Código Penal, estabelece os seguintes requisitos para a concessão do livramento, sendo que, no caso, todos estavam atingidos, sendo os requisitos objetivos e subjetivos devidamente cumpridos. Requer, assim, a concessão da ordem de habeas corpus em sede liminar, devendo ser mantida a concessão do livramento condicional.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente